Tribunal: TJMT
Processo: 0000453-42.2016.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000453-42.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RADIO PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 01.495.545/0001-89 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), ADNA ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 029.255.661-62 (ADVOGADO), ALAIR SILVANA GONCALVES - CPF: 600.159.779-00 (APELADO), LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - CPF: 846.706.901-59 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. UTILIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL POR EX-SÓCIA. VINCULAÇÃO AUTOMÁTICA PELO FISCO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegada utilização indevida de inscrição estadual por ex-sócia após sua retirada formal do quadro societário em 2009, sendo que as aquisições comerciais controversas ocorreram em 2014, gerando débito de ICMS quitado pela empresa apelante.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a vinculação automática da inscrição estadual pela Secretaria de Fazenda configura excludente de responsabilidade por fato de terceiro, afastando o dever de indenizar pelos danos materiais decorrentes do pagamento de tributo gerado por aquisições realizadas pela ex-sócia; e (ii) saber se a ausência de atualização cadastral e a vinculação fiscal geram dano moral indenizável à pessoa jurídica.

III. Razões de decidir

3. A alegada excludente de responsabilidade por fato de terceiro não merece acolhimento, pois embora a vinculação da inscrição estadual tenha sido realizada automaticamente pela SEFAZ/MT, tal procedimento decorreu diretamente das aquisições comerciais realizadas pela apelada, que constituíram o fato gerador da obrigação tributária.

4. O ato administrativo do Fisco configurou mera consequência da conduta da apelada, não se caracterizando como causa autônoma e excludente do nexo causal.

5. A responsabilidade da apelada fundamenta-se na conjugação da responsabilidade civil por ato próprio com o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, consagrado no art. 884 do Código Civil. A apelada beneficiou-se diretamente dos equipamentos de sonorização adquiridos, utilizando-os em sua atividade pessoal, conforme prova testemunhal produzida nos autos.

6. Verifica-se concorrência de causas praticados por ambas as partes no caso concreto, o que não afasta integralmente a responsabilidade, evidenciando culpa concorrente que se reflete na limitação da condenação aos danos materiais efetivamente comprovados.

7. A empresa apelante contribuiu decisivamente para a situação ao permanecer inerte por mais de dez anos quanto à atualização de seu cadastro junto à Secretaria de Fazenda, mantendo a apelada formalmente vinculada ao quadro societário perante o órgão fiscal.

8. Os danos morais não restaram comprovados, ante a inexistência de conduta dolosa ou maliciosa da apelada e repercussão negativa na imagem da empresa perante terceiros, devendo ser ressalvado que as pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva, apenas honra objetiva, exigindo-se demonstração de fatos que maculem sua imagem comercial para configuração de dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido parcialmente para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de indenização por danos materiais, mantendo-se a improcedência quanto aos danos morais.

Tese de julgamento:

"1. A vinculação automática de inscrição estadual pela Secretaria de Fazenda, decorrente de aquisições comerciais realizadas por ex-sócio, não configura excludente de responsabilidade por fato de terceiro quando as operações geraram o fato gerador tributário. 2. Aplica-se o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa quando o ex-sócio se beneficia de equipamentos adquiridos enquanto a pessoa jurídica suporta o ônus tributário correspondente. 3. Para a configuração de dano moral em favor de pessoa jurídica, é imprescindível a comprovação de ofensa à sua honra objetiva, com demonstração de abalo à imagem empresarial perante o mercado, não sendo admissível a presunção do dano."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 884 e 393.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível 0001383-77.2011.8.11.0088, Rel. Des. Não Informado, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/03/2024; STJ, AgInt no REsp 1850992/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 25/05/2020; TJ-MT, Apelação Cível 0001914-52.2014.8.11.0091, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09/04/2024; TJ-MT, Apelação Cível 10355781820238110002, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 15/10/2024; Súmula 227/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RÁDIO PRIMAVERA LTDA - ME
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste do Estado de Mato Grosso no bojo da ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em desfavor de
ALAIR SILVANA GONÇALVES
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e a condenou ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (Id. 320340410), a apelante sustenta que a sentença contrariou as provas dos autos, ao fundamento de que a apelada retirou-se formalmente da sociedade em 2009, fato este que alega ter sido confessado pela própria apelada, e que as compras ocorreram cinco anos após essa data, configurando o ato ilícito.

Defende que a vinculação da inscrição estadual às notas fiscais da apelada foi um ato ilícito praticado pela ex-sócia, e não um procedimento automático da Secretaria de Fazenda, sobretudo porque a alteração contratual que retirou a apelada do quadro societário ocorreu em 2009, conforme documentação juntada aos autos, e que as aquisições realizadas posteriormente foram feitas de forma indevida, gerando prejuízos materiais e morais à empresa, defendendo que a prova desconsiderada pelo Juízo de primeiro grau, demonstraria de forma inequívoca a saída da apelada da sociedade muito antes das compras realizadas em 2014.

Por fim, requer a reforma integral da sentença para que seus pedidos indenizatórios sejam julgados procedentes, condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$1.247,62, correspondente ao montante do ICMS quitado pela autora, e à reparação por danos morais, no importe não inferior a 100 salários-mínimos vigentes à época do efetivo pagamento.

Em contrarrazões (Id. 320340413), a apelada defende a manutenção da sentença, argumentando preliminarmente a tempestividade de sua manifestação. No mérito, sustenta que a sentença representa a correta aplicação do direito e a mais justa análise do conjunto fático-probatório.

A apelada argumenta que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que a vinculação da Inscrição Estadual às notas fiscais de suas compras foi um ato administrativo, praticado de ofício e de forma exclusiva pela SEFAZ/MT (Fisco), configurando excludente de responsabilidade por fato de terceiro, o que rompe o nexo de causalidade.

Destaca que a prova pericial foi categórica ao demonstrar que a inserção do número da inscrição estadual foi realizada em momento posterior à emissão da nota, diretamente na terceira via (via do fisco), e com tinta de cor diversa, evidenciando que não constava no documento original preenchido pela apelada.

Sustenta ainda que a verdadeira e única causa para a atuação do Fisco foi a culpa exclusiva da apelante, que agiu com manifesta negligência ao não promover a atualização de seu quadro societário junto aos órgãos competentes por mais de uma década após a retirada formal da apelada. Ressalta que, embora a alteração contratual que retirou a apelada do quadro societário tenha ocorrido em 2009, sua formalização perante o órgão competente somente ocorreu mais de dez anos depois, em 18/09/2019, conforme documentação juntada aos autos.

Por fim, a apelada requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença de improcedência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RÁDIO PRIMAVERA LTDA - ME
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste do Estado de Mato Grosso no bojo da ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em desfavor de
ALAIR SILVANA GONÇALVES
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e a condenou ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A presente lide versa sobre pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegada utilização indevida de inscrição estadual por ex-sócia após sua retirada do quadro societário. A controvérsia origina-se de ação indenizatória ajuizada pela apelante, na qual alegou que a apelada, sua ex-sócia, teria utilizado indevidamente a inscrição estadual da empresa para realizar compras em 2014, gerando um débito de ICMS no valor de R$1.247,62 (um mil duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos), cujo pagamento a apelante teve de arcar, além de supostamente abalar sua honra objetiva.

Conforme documentação acostada na inicial, restou comprovado que
a apelada formalizou sua retirada da sociedade empresarial em 08 de julho de 2009, mediante Primeira Alteração Contratual
devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (Id. 320339375 - páginas 34/36).

Este fato é incontroverso e foi inclusive confessado pela própria apelada em sua contestação.

Posteriormente, entre maio e dezembro de 2014, ou seja, mais de 05 (cinco) anos após sua retirada formal da sociedade, a apelada realizou aquisições de equipamentos de sonorização para uso próprio em sua atividade pessoal
, tanto que as Notas Fiscais
[1]
foram emitidas em seu nome, confira:

Por outro lado, elemento crucial para o deslinde da questão encontra-se nos esclarecimentos prestados pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (Id. 320340356), por meio da Informação n.o 248/2023/SUCOM/SARP/SEFAZ-MT,
que demonstra que a apelada permaneceu formalmente vinculada ao quadro societário da empresa perante o órgão fiscal até 18 de setembro de 2019
, confira:

A

permanência cadastral explica o mecanismo pelo qual as operações comerciais da apelada foram automaticamente vinculadas à inscrição estadual da empresa,
gerando a obrigação tributária correspondente
.

Saliente-se, que após a devida instrução processual, inclusive com oitiva de testemunhas e da perita nomeada, a magistrada de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, fundamentando sua convicção na ausência de comprovação do ato ilícito e do nexo de causalidade.

Para tanto, destacou que a prova técnica produzida revelou que o sistema da Secretaria de Fazenda Estadual opera mediante vinculação automática entre CPF e CNPJ de sociedades das quais a pessoa física seja sócia, circunstância que explicaria satisfatoriamente a situação narrada nos autos, sem configurar qualquer irregularidade ou ato ilícito por parte da requerida, ressaltando, ainda, que a apelada permaneceu no quadro societário da apelante - pessoa jurídica Rádio Primavera Ltda. ME (I.E. 13.174.157-8) -, até 18 de setembro de 2019, ao passo que as notas fiscais objeto da controvérsia foram emitidas no período compreendido entre maio e dezembro de 2014.

Por essa razão, concluiu que durante todo o período em que supostamente ocorreram as aquisições contestadas, a apelada ainda integrava legitimamente o quadro societário da empresa apelante, o que afastaria a alegação de utilização indevida da inscrição estadual, sobrevindo o presente recurso de apelação.

Nesse passo, a controvérsia exige análise diferenciada dos pedidos de danos materiais e morais, considerando suas distintas naturezas jurídicas e pressupostos fáticos.

·

Danos Materiais

Em contrarrazões a apelada sustentou que a vinculação da IE foi
"ato administrativo, praticado de ofício e de forma exclusiva pela SEFAZ/MT (Fisco), configurando excludente de responsabilidade por fato de terceiro, o que rompe o nexo de causalidade".

Contudo, a alegada excludente de responsabilidade por fato de terceiro não merece respaldo.

Em primeiro lugar, o art. 393, CC estabelece que
"O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado."

Portanto, quanto à alegada excludente de responsabilidade por fato de terceiro, não merece acolhimento. Note-se que embora a vinculação da inscrição estadual tenha sido realizada automaticamente pela SEFAZ/MT, tal procedimento decorreu diretamente das aquisições realizadas pela apelada ao realizar aquisições comerciais após sua retirada da sociedade, gerando, então, o fato gerador da obrigação tributária. O ato administrativo do Fisco foi mera consequência da conduta da apelada, não se configurando como causa autônoma e excludente. Ademais, a apelada tinha o dever de verificar as consequências fiscais de suas aquisições comerciais, especialmente considerando sua anterior condição de sócia da empresa.

O ato administrativo do Fisco constituiu mera
CONDIÇÃO
para a materialização do dano, mas a
CAUSA EFICIENTE
foi a conduta da apelada ao realizar aquisições comerciais que geraram o fato gerador tributário.

A distinção é fundamental:

Causa eficiente
: conduta que, por si só, é apta a produzir o resultado danoso (aquisições da apelada que geram ICMS)

Condição
: circunstância que facilita ou viabiliza o dano, mas não o produz autonomamente (vinculação automática pela SEFAZ)

Fato de terceiro excludente
: evento totalmente estranho à conduta do agente, que rompe o nexo causal

Sem as aquisições realizadas pela apelada, inexistia fato gerador tributário e, consequentemente, subsídio fiscal a ser quitado pela empresa, ainda que o cadastro permanecesse desatualizado por décadas. Assim, não se configura fato de terceiro apto a romper o nexo causal.

Insisto, sem as aquisições realizadas pela apelada inexistiria fato gerador tributário e, consequentemente, débito fiscal a ser quitado pela empresa. Ou seja, a apelada beneficiou-se diretamente das aquisições realizadas, utilizando os equipamentos de sonorização em sua atividade pessoal, eis que a testemunha ouvida durante a instrução processual, Sr. Joaquim Fernandes dos Santos, declarou que ela e sua família exerce atividade comercial de sonorização desde 2001.

Compreendo, ainda, que a responsabilidade da apelada decorre da conjugação de sua conduta (
responsabilidade civil por ato próprio
) com o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa estabelecido no art. 884 do CC,
in verbis:

Art. 884.
Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários
.

Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restitui-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido.

Denote-se, ainda, que pelo que consta dos autos, a apelada tinha pleno conhecimento de que não havia ocorrido alteração da condição de sócio junto ao fisco. A vinculação da inscrição estadual às notas fiscais da apelada decorreu de procedimento automático da SEFAZ/MT, baseado nas informações cadastrais então vigentes, as quais, por omissão da empresa apelante, mantinham a apelada formalmente vinculada ao quadro societário por mais de dez anos após sua retirada. Contudo, tal circunstância não afasta a responsabilidade da apelada pelos danos materiais causados. Isso porque, embora o ato de vinculação tenha sido praticado pelo Fisco, a causa originária da obrigação tributária foram as próprias aquisições comerciais realizadas pela apelada.

Sem tais aquisições, não haveria fato gerador tributário e, consequentemente, débito fiscal a ser quitado pela empresa. Assim, verifica-se concorrência de causas: de um lado, a omissão cadastral da empresa (que não atualização seu registro por dez anos); de outro, as aquisições realizadas pela apelada (que geraram o fato gerador do tributo).

Neste contexto, a responsabilidade da apelada fundamenta-se não em suposto ato ilícito de 'uso indevido' da inscrição estadual - o que não se comprovou -, mas na vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884, CC), pois a apelada beneficiou-se diretamente dos equipamentos adquiridos, utilizando-os em sua atividade pessoal de sonorização, conforme depoimento testemunhal, não sendo juridicamente admissível que a empresa arque com tributos de operações que beneficiaram exclusivamente terceiro
.

Com efeito, o ato administrativo praticado pelo Fisco - vinculação automática da inscrição estadual - não se configura como causa autônoma e superveniente apta a romper o nexo causal. Tal procedimento foi mera consequência das aquisições realizadas pela apelada, que constituem o fato gerador da obrigação tributária. Em outras palavras: o ato do Fisco foi desencadeado pelas compras da apelada, não sendo, portanto, fato de terceiro estranho à conduta desta.

Ademais, a excludente de responsabilidade por fato de terceiro, prevista no art. 393 do Código Civil, pressupõe que o evento danoso decorra exclusivamente de ato de terceiro, sem qualquer contribuição do agente. No caso concreto, a apelada concorreu decisivamente para o resultado ao realizar aquisições comerciais após sua retirada da sociedade, sabendo de sua desvinculação, ainda que desconhecesse as minúcias do procedimento fiscal de vinculação automática.

Por fim, ainda que se pudesse cogitar de concorrência de causas entre a conduta da apelada (aquisições) e o ato do Fisco (vinculação), tal circunstância não afastaria integralmente a responsabilidade, mas apenas evidenciaria culpa concorrente, a qual, no caso, deve refletir na limitação da condenação aos danos materiais efetivamente comprovados, afastando-se a pretensão de danos morais.

Assim, caracteriza-se o dever de restituir o valor despendido, não por ato ilícito em sentido estrito, mas pela aplicação do princípio que veda o locupletamento à custa alheia.

Quanto ao valor da condenação, observa-se que a petição inicial menciona o montante de
R$ 1.247,62
(um mil duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos), enquanto o recurso de apelação refere-se ao valor de
R$ 1.156,49
(um mil cento e cinquenta e seis reais e quarenta e nove centavos). Este valor foi efetivamente desembolsado pela empresa, configurando dano material concreto e quantificado. Por essa razão, resta evidente o dever de indenizar.

Com efeito,

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROTESTO INDEVIDO – DEVER DE INDENIZAR – ATO ILÍCITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Como cediço, na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano. 2. O quantum indenizatório deve levar em consideração os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar. 3.
Demonstrado que a parte autora realizou o pagamento do tributo indevido, é cabível o ressarcimento do valor dispendido, a título de dano material.
4. Recurso do Estado de Mato Grosso conhecido e desprovido. Apelo da parte autora parcialmente provido. Sentença reformada. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001383-77 .2011.8.11.0088, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/03/2024)

Em síntese:

o

A apelada adquiriu equipamentos para uso próprio;

o

Apelada beneficia economicamente estes equipamentos em sua atividade comercial;

o

A empresa apelante arcou com o ônus tributário decorrente destas aquisições;

o

A apelada não reembolsou a empresa pelos tributos pagos.

Configure-se, portanto, enriquecimento sem causa da apelada ao custo da empresa, o que gera o dever de restituir o valor despendido, não por ato ilícito no sentido estrito, mas pela aplicação do princípio que veda o locupletamento ao custo alheia. O enriquecimento sem causa constitui fonte de autonomia de obrigações , independente da responsabilidade civil por ato ilícito, dispensando inclusive a prova de culpa. Basta demonstrar:

o

Enriquecimento de uma parte;

o

Empobrecimento correlato de outra;

o

Nexo causal entre ambos;

o

Ausência de justa causa.

Todos estes elementos estão presentes no caso concreto, conforme demonstrado, reforçando, portanto, a necessidade de ressarcimento pela apelada dos danos materiais reconhecidos.

·

Dano Moral

No que diz respeito aos danos morais, a pretensão da apelante não merece acolhimento, na medida em que não restou comprovada conduta dolosa ou maliciosa por parte da apelada, já que as aquisições foram realizadas em seu nome próprio, sem qualquer intenção de prejudicar a empresa ou utilizar indevidamente sua inscrição estadual.

Ao contrário, ao que se verifica, a inserção da inscrição estadual nas notas fiscais decorreu de das compras realizadas pela apelada, acrescido do procedimento administrativo automático da SEFAZ/MT, que foi implementado com base nas informações cadastrais então vigentes, não existindo ato voluntário da apelada em prejudicar a imagem da pessoa jurídica em questão.

Nesse passo, verifico, ainda, que a empresa apelante contribuiu decisivamente para a situação ao permanecer inerte por mais de dez anos quanto à atualização de seu cadastro junto à Secretaria de Fazenda, mantendo a apelada formalmente vinculada ao quadro societário perante o órgão fiscal, evidenciando, então, a existência de culpa concorrente.

Esta omissão da apelante configura culpa concorrente , nos termos do art. 945 do Código Civil:

"
Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.”

Surge, então, a questão: deve-se aplicar o art. 945, CC para reduzir proporcionalmente a indenização? Entendendo que não, pelos seguintes fundamentos:

Primeiro, porque a culpa da apelada foi determinante para o dano (sem as compras, não haveria tributo), enquanto a omissão da empresa foi apenas condição facilitadora. A gravidade das culpas é desproporcional: apelada praticou conduta comissiva (realizar aquisições) que gerou diretamente o tributo; a empresa praticou conduta omissiva (não atualizar cadastro) que apenas viabilizou a vinculação fiscal.

Segundo, porque a já especificada se limita aos danos materiais (afastando-se danos morais), o que reflete a ponderação da culpa concorrente. A empresa arcará apenas com o tributo efetivo devido pelas operações da apelada, sem qualquer
plus
indenizatório por danos extrapatrimoniais. Esta limitação já representa adequada consideração da culpa concorrente.

Terceiro, porque aplicar o art. 945, CC para reduzir ainda mais as especificações implicaria permitir que a apelada se beneficie de equipamentos adquiridos sem arcar integralmente com os tributos correspondentes, violando o princípio da especificação ao enriquecimento sem causa (art. 884, CC).

Quarto, porque a culpa da empresa não contribuiu para a existência do dano (o tributo seria devido de qualquer forma), mas apenas para sua imputação a pessoa jurídica. A omissão cadastral não criou o subsídio fiscal, apenas direcionou sua cobrança à empresa em vez de à pessoa física da apelada.

Assim, a culpa concorrente já foi considerada ao considerar:

o

Afastar os danos morais (conforme será detalhado adiante)

o

Limitar a verificação ao dano material comprovado

o

Não aplicar qualquer majoração ou sanção adicional

Não se justifica, portanto, redução adicional do quantum com base no art. 945, CC.

Aliado aos aludidos aspectos (comportamento da apelada e consequente culpa concorrente), não se demonstrou, conforme já mencionado, abalo significativo aos direitos de personalidade da autora e/ou repercussão negativa na imagem da empresa perante terceiros ou dificuldades concretas em suas atividades comerciais, afastando, então, o pleito de indenização por danos morais.

Rememore-se que diferentemente do que ocorre com as pessoas físicas, as pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva, apenas honra objetiva, que é o juízo de terceiros sobre os atributos de outrem, de modo que para a configuração de dano moral indenizável é imprescindível que se verifique a ocorrência de fatos que maculem a sua imagem perante os consumidores ou mesmo fornecedores, o que não se verifica na hipótese.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO PRESUMÍVEL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO OU ABALO À IMAGEM COMERCIAL. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, a Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou que não ficou demonstrado nos autos nenhum dano que macule a imagem da parte autora. 2 . A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ. 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial. Precedentes: REsp 1.370.126/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/4/2015, DJe 23/4/2015; AgRg no AREsp 294 .355/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/8/2013, DJe 26/8/2013; REsp 1.326.822/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/12/2012, DJe 24/10/2016.
4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1850992 RJ 2019/0164204-4, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2020)

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça, inclusive da Quinta Câmara de Direito Privado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO OCORRÊNCIA - COBRANÇA INDEVIDA – dano moral – NÃO CONFIGURADO – pessoa jurídica – ausência de prova de dano à honra objetiva – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS 1. “Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015), o que é acentuado pela Resolução no. 414/2010 da ANEEL que exige um conjunto de evidências para a recuperação de consumo de energia. A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com observância ao contraditório e ampla defesa, sob pena de sua ineficácia. (...)” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 136906/2017 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 24/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018 .2. Ainda que a inspeção tenha sido acompanhada pela apelada, esta não pode ser responsabilizada por possíveis defeitos e fraudes no medidor, salvo se comprovada sua autoria, situação não evidenciada nos autos. 3.
É certo que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (STJ, Súmula no 227), assim como também é que, para que surja o dever de indenizar, exige-se da pessoa jurídica postulante inequívoca comprovação de que tenha efetivamente sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, que tenha tido atingido o conceito e/ou a credibilidade de que goza perante a sociedade e clientela, não sendo admitido que o dano moral de pessoa jurídica ocorra in re ipsa, sem a apresentação de qualquer tipo de prova.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001914-52.2014.8.11 .0091, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2024)

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Pretensão de reparação por dano moral negada. Falta de prova de dano à honra objetiva da pessoa jurídica. Improcedência do pedido indenizatório. Recurso desprovido. I . Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por AI Soluções Tecnológicas em Inteligência Artificial Ltda. contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de declaração de inexistência de débito, no valor de R$ 22.007,45, afastando o pedido de indenização por danos morais, por ausência de comprovação de ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a fraude bancária cometida pela instituição financeira recorrida configuraria dano moral passível de indenização, considerando-se que a requerente é pessoa jurídica e, portanto, deve-se comprovar ofensa à sua imagem e reputação no mercado para o reconhecimento do dano moral. III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada do STJ afirma que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva, o que não ocorreu no presente caso.
4. Embora tenha havido fraude bancária, não há elementos suficientes para comprovar que a cobrança indevida causou impacto negativo à imagem da empresa recorrente perante seus clientes ou fornecedores. 5. Documentos apresentados, como conversas via WhatsApp e extratos bancários, não provam dano direto à reputação da empresa, e, portanto, não configuram fundamento para reparação por dano moral. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
"Para a configuração de dano moral em favor de pessoa jurídica, é necessária a comprovação de ofensa à sua honra objetiva, o que não se verificou no caso concreto."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC/2002, art. 186; Súmula 227/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.572 .278/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 26/08/2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.926.474/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 09/10/2023. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10355781820238110002, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 15/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2024)

Logo, a solução que acolhe parcialmente a pretensão inicial, reconhecendo apenas os danos materiais, harmoniza-se com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assegurando que cada parte arque com as consequências de suas respectivas condutas: a apelada pelos tributos decorrentes de suas aquisições pessoais, e a empresa pelos ônus decorrentes de sua omissão na atualização cadastral.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e

lhe
DOU PROVIMENTO PARCIAL
para reformar a sentença parcialmente e julgar
PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos materiais, condenando a apelada Alair Silvana Gonçalves ao pagamento da quantia de R$ 1.156,49 (um mil, cento e cinquenta e seis reais e quarenta e nove centavos), devidamente atualizada pelo INPC, desde o desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, mantendo-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Considerando a sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), na forma do que preleciona o art. 85, §2
o do CPC,
ressalvando a eventual suspensão da exigibilidade em razão da concessão de gratuidade.

É como voto.

·

[1]

AVU - Nota Fiscal Avulsa n. 621543

·

AVU - Nota Fiscal Avulsa n. 97525

·

AVU - Nota Fiscal Avulsa n. 621549

·

AVU - Nota Fiscal Avulsa n. 621453

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025